Tribunal: STF
Processo: HC 154470
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO CRIMINAL – TEMPESTIVIDADE – LITISCONSÓRCIO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília/DF, no processo nº 2005.01.1.065468-4, condenou o paciente a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, ante a prática do crime previsto no artigo 288 (associação criminosa), redação anterior à Lei nº 12.850/2013, do Código Penal.
    A Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, reconhecendo erro material na sentença. Primeiros e segundos embargos declaratórios foram desprovidos. A Presidência inadmitiu recursos especial e extraordinário. Formalizados agravos visando o destrancamento, o processo-crime, que até então tramitava de forma física, foi digitalizado e remetido à instância superior.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o agravo nº 962.681. A Relatora dele não conheceu, considerada a intempestividade. Assentou que, publicada a decisão mediante a qual inadmitido o especial em 17 de maio de 2016 (terça-feira), o prazo de 15 dias encerrou-se em 1º de junho seguinte (quarta-feira), surgindo a manifestação de inconformismo no dia 6 de junho. Teve como inadequada, no processo penal, a observância do artigo 219 do Código de Processo Civil, a versar a contagem do lapso em dias úteis. A Sexta Turma desproveu agravo regimental e embargos de declaração. Sobreveio a declaração de trânsito em julgado do pronunciamento em 28 de novembro de 2017.
    O paciente-impetrante sustenta tempestivo o agravo em recurso especial. Aludindo ao fato de haver litisconsortes passivos, representados por advogados distintos, afirma aplicável a contagem em dobro do prazo, nos termos do artigo 229 do Código de Processo Civil. Ressalta que o processo-crime, até a remessa ao Superior Tribunal de Justiça, tramitava fisicamente. Diz da interposição, por todos os corréus, de agravo, objetivando a sequência do especial.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. Busca, alfim, seja reconhecida a tempestividade do agravo nº 962.681, determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao exame do mérito.
    No Supremo, Vossa Excelência desproveu o agravo em recurso extraordinário nº 1.098.338. A Primeira Turma negou provimento a agravo interno e a embargos de declaração. Segundos declaratórios não foram conhecidos.
    A fase é de apreciação da medida de urgência. 
    2. Tratando-se de processo físico com litisconsórcio passivo, representados os réus por procuradores distintos, aplica-se subsidiariamente ao processo-crime – artigo 3º do Código de Processo Penal –, em atenção ao princípio da ampla defesa, o artigo 229 do Código de Processo Civil, no que dispõe a contagem em dobro dos prazos:
    Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. 
    [...]
    § 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.
    Ante o quadro, publicada a decisão por meio da qual inadmitido o recurso especial em 17 de maio de 2016 (terça-feira), teve início o prazo de 15 dias para o agravo em 18 seguinte, encerrando-se, considerada a contagem em dobro, em 17 de junho (sexta-feira). A manifestação de inconformismo, no que formalizada em 6 de junho, mostrou-se oportuna.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento deste habeas corpus, em relação ao paciente, os efeitos do título condenatório.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator